Tribunal: TJPA
Processo: 0800784-84.2017.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800784-84.2017.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICÍPÍO DE BELÉM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, SR. ZENALDO RODRIGUES COUTINHO

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3. Conferido efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade consoante previsão no art. 27,
caput
da Lei n.º
º 9.868/99.

Segurança Jurídica e preservação de direitos dos servidores municipais.

4. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento.

Sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês

de
março
do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de lima Pinheiro .

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
então Prefeito Municipal de Belém, Zenaldo Coutinho,

contra os termos do Acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade que ajuizou em face
da Lei Municipal nº 8.953 de 08 de outubro de 2012, que instituiu a incorporação da Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores Públicos Municipais.

O embargante alega haver contradição no julgado, sob o argumento de que, a despeito deste reconhecer os graves impactos gerados pela lei inconstitucional, ainda assim dotou a decisão de efeito
ex nunc
, mantendo, portanto, os efeitos do dispositivo até a decretação da sua inconstitucionalidade. Diz ainda que o julgado é omisso, pois não teria indicado os impactos à segurança jurídica que adviriam da concessão de efeitos
ex tunc
.

Aduz que o
Acórdão deveria ter modulado os efeitos da

declaração de inconstitucionalidade tão somente para afastar a possibilidade de

devolução dos valores eventualmente recebidos pelos servidores públicos a título

de gratificação integral, porém conferindo efeitos
ex tunc
à declaração de
i
nconstitucionalidade.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, assim como pede para que esta E. Corte manifeste-se expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados como violados.

Foram ofertadas contrarrazões (ID 2539788).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de sessão por videoconferência.

Belém-Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes aclaratórios, pelo que passo a sua análise.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O embargante aponta a ocorrência de
contradição e/ou omissão
em razão da modulação dos efeitos do acordão embargado que atribuiu
efeitos prospectivos

(
ex nunc).

Não obstante, no caso em tela,
não vislumbro qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

Com efeito, não se desconhece que, em regra, os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADI
são retroativos
(ex tunc).
Porém, o art. 27,
caput,
da Lei n.º 9.868/99
,
prevê a possibilidade de restrição dos seus efeitos,
ex vi:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à
segurança jurídica,
propôs efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade,
o
que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado.

Ora, ao caso era necessária a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros.

Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos, considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido.

Ademais, qualquer eventual discussão acerca de ação judicial que já tenha tramitado ou que esteja tramitando sobre o tema deve ser arguida por meio do cabível meio processual.

Quanto ao pedido do embargante para que esta E. Corte se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados como violados para fins de prequestionamento
, é preciso observar que
o magistrado

não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir conforme disciplinado no art. 1.025,
caput
do CPC.

No sentido de que basta que o Tribunal de Justiça se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pelas partes, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC IMPROCEDENTE. "ABATE-TETO". GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INSERÇÃO NO CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. II - É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedentes. III - A gratificação natalina não constitui vantagem de caráter pessoal, porquanto é devida, indistintamente, aos servidores públicos federais, a teor do art. 63 da Lei nº 8.112/90, sendo legítima a sua inclusão no cálculo do redutor constitucional. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ - 5
a
Turma - REsp 637836 - Rel. Ministro Felix Fischer - DJ 26.09.2005, p. 439).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2022